Tribunal: TJDFT
Processo: 0737940-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737940-51.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANDRA SANTOS SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por E. S. S. contra sentença (ID 52617870) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisional ajuizada pela recorrente contra o Banco de Brasília – BRB S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais de limitação dos descontos, decorrentes de empréstimos, a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, com respectiva repactuação da dívida e compensação por dano moral. Os autos estão incluídos na 2a Sessão de Julgamento, Modalidade Presencial, do dia 7/2/2024, conforme certidão ao ID 54395078. Decisão ao ID 52617719, do Juízo de origem, deferiu o pedido de sigilo, “observando-se contudo, que não importa em sigilo acerca da existência da ação”. 2. A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional das mais relevantes, assegurada no art. 93, IX e X, da CF/88, a qual só admite restrição quando se mostrar danosa a valores essenciais também consagrados no texto constitucional, de maneira que o art. 5a, LX, da Constituição estabelece que a lei só poderá restringi-la nos casos em que a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. O art. 189 do CPC também consagra a regra da publicidade e define as situações em que o processo tramitará em segredo de justiça, in verbis: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Diante de tal quadro, a publicidade dos atos, em regra, só pode ser mitigada para a defesa da intimidade ou do interesse social, quando se fizer necessário, situação que não se amolda a ação de revisão de empréstimos bancários c/c indenização por dano moral, em que o interesse discutido é de ordem eminentemente patrimonial. 3. Portanto, com suporte no art. 189 do CPC e art. art. 93, IX e X, da CF/88, reformo parcialmente a decisão ao ID 52617719, para, de ofício, determinar o levantamento do segredo de justiça anteriormente decretado no presente feito. Cumpra-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora